Tribunal: TJMT
Processo: 1017228-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017228-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUSSIMAR ADRIANO DE ALMEIDA CORREIA - CNPJ: 07.175.772/0001-03 (AGRAVANTE), JUSSIMAR ADRIANO DE ALMEIDA CORREIA - CPF: 609.646.341-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 —INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO.

Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, não é possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de à decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto que visava condenar o ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

No recurso interposto pugna pela reforma da decisão sustentando o Supremo Tribunal Federal decidiu pela necessidade de rever o entendimento adotado em 2008 no Tema 134, referente a inexistência da repercussão geral quanto aos honorários em favor da Defensoria Pública; sendo eleito
leading case
, fixando o tema 1002 com a tese: “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada” .

Defende que a interpretação dada pelas Câmaras Mato-grossense e adotada na decisão agravada está equivocada posto que não há similitude entre Defensoria Pública, Ministério Público e Magistratura em vista que cada uma dessas carreiras exerce um papel diferente na relação processual.

Sustenta que a interpretação dada por Vossa Excelência, em verdade, representa patente distorção do art. 134, §4º, da Constituição da República e gera franco desequilíbrio na balança processual, com grave e evidente quebra de isonomia, haja vista que uma das partes do processo está sujeita às regras da sucumbência e a outra não, recebendo verdadeira isenção, tão apenas por ser a Defensoria Pública quem assiste seu adversário.

Por fim, defende a necessidade de reforma da decisão com o arbitramento de honorários.

Contrarrazões.(id. 161103689)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso contra decisão que não fixou honorários advocatícios para si.

É este o teor do dispositivo da decisão:

(...)

ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, a fim de reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição de parte do débito, declaro, portanto, prescrito os débitos constituído em 02/05/2010, 04/07/2010, 01/08/2010 e 13 débitos na data 26/05/2010, o que torna a Certidão de Dívida Ativa nº 20143673, objeto do feito, parcialmente inexigível, tão somente sendo exigível com relação aos demais débitos.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente.

Também não há que se falar na condenação em honorários sucumbenciais quando a parte vencedora estiver sendo assistida pela Defensoria Pública e estiver litigando contra a Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 0002296-40.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Via de consequência deverá o exequente promover a retificação do título executivo. Portanto, intime-se o Estado de Mato Grosso para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado do débito, excluindo os débitos declarados prescritos, requerendo o que entender de direito. (id. 90755135 – autos de origem)

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de setembro de 2022, neguei provimento ao recurso, pois não são devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 157662174).

Todavia, discorda a Agravante, a apontar que, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, deu nova redação ao artigo 134, da Constituição da República Federativa do Brasil, contudo, “a interpretação dada pelo relator foi, com o devido equivocada, já que a finalidade do legislador constituinte, ao atribuir à Defensoria Pública as mesmas garantias e prerrogativas asseguradas à Magistratura e ao MP, foi de fortalecê-la, reforçando sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária”, pelo que é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Começo por pontuar que, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal no RE 1140005 – Tema 1002, vem discutindo a possibilidade de pagamento de honorários a favor da defensoria, no qual, recentemente, o Ministro André Mendonça no voto vista publicado no dia 22.02.2023, manifestou no sentido de ser devido honorários a favor da Defensoria quando representa a parte vencedora contra qualquer ente público, todavia, ainda encontra-se pendente de julgamento.

Sobre este assunto, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que não são devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Os honorários advocatícios não são devidos pelo Estado à Defensoria Pública, pois, consoante está no verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

É necessário repisar, que a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários advocatícios, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Considerando que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2º Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1º O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. [...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 538, de 8 de maio de 2014).

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 146, de 29 de dezembro de 2003).

Nessa linha intelectiva, a Defensoria, ao galgar o patamar de paridade com a Magistratura e o Ministério Público, também, recebeu o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023